Tribunal: TJDFT
Processo: 0712696-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PARA RECORRER. ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS DA TELEBRÁS. INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. BENEFÍCIO REVOGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO DE TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. QUITAÇÃO GERAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO.
1. Os honorários são direito autônomo do advogado, o que os torna dotados de legitimidade ordinária para recorrer contra decisão que versa sobre honorários sucumbenciais. 1.1. De acordo com o art. 23 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e art. 85, §14, do CPC, os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte. 1.2. Reconhecida a legitimidade recursal da Associação de Advogados da Telebrás para interpor recurso adesivo que versa sobre honorários de sucumbência e a suspensão de sua exigibilidade, em razão do deferimento do benefício de gratuidade de justiça a parte contrária.
2. Apresentada impugnação à gratuidade de justiça pela parte recorrente, este Juízo ad quem analisou os documentos trazidos aos autos pela pessoa jurídica recorrida e concluiu serem estes inaptos a comprovação da hipossuficiência financeira da parte. Assim, decretou-se a revogação do benefício de gratuidade de justiça deferido pelo Juízo de origem.
3. Ausente a comprovação da indevida compensação tributária dos créditos cedidos em favor da credora, ora autora apelante, mantém-se a sentença que reconhece o adimplemento da dívida em vista da declaração de plena quitação da dívida contida no termo de transação.
4. Apelação cível e recurso adesivo conhecidos. Apelação da autora desprovida. Recurso adesivo da ré provido.